Tribunal: TJDFT
Processo: 0752786-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional da pena, pela prática do crime de lesão corporal cometido contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar (CP, art. 129, § 13, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/06). A defesa requereu, preliminarmente, a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, a desclassificação da conduta para contravenção penal de vias de fato; e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para manter a condenação pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher; (ii) estabelecer se a conduta poderia ser desclassificada para a contravenção penal de vias de fato; (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em crimes praticados no âmbito de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por elementos materiais, como o Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atestou lesão contusa compatível com o tapa desferido pelo réu.
3. A versão do réu, que admite contato físico, mas tenta minimizar sua conduta e atribuir parte da agressão à vítima, não se sustenta diante da firmeza do depoimento da ofendida e da coerência entre as declarações prestadas em diferentes fases, bem como diante das demais provas coligidas aos autos.
4. A desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato é inviável, pois restou comprovada a existência de lesão física — equimose arroxeada na região malar esquerda — caracterizando o delito de lesão corporal previsto no art. 129, § 13, do CP, e não mero contato físico desprovido de resultado lesivo.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada no caso concreto, nos termos do Enunciado no 588 da Súmula do STJ, por se tratar de crime cometido com violência física contra a mulher no âmbito de relação doméstica e familiar, atraindo a vedação expressa do art. 44, I, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por prova pericial, possui especial valor probatório nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A existência de lesão física atestada por laudo pericial impede a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.
3. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes cometidos com violência física contra a mulher no contexto de violência doméstica, nos termos da Súmula 588 do STJ.